Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-59.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAMIRES COSTA DA SILVA - CPF: 057.354.541-37 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA REGULAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Empresa de telefonia que se desincumbiu do ônus probatórios, nos termos do art. 373, II do CPC, comprovando as ligações efetuadas pelo consumidor após o suposto pedido de cancelamento.

2. Documentos que comprovam que, após a data de julho/2016 (em que teria pedido o cancelamento), a recorrida utilizou os serviços de telefonia, como se vê das várias ligações efetuadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2016, restando comprovada a origem do débito no valor de R$ 140,97 (cento e quarenta reais e noventa e sete centavo

3. Pedido contraposto procedente.

4.
“Ainda que o autor tenha demonstrado que solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia antes da emissão das faturas relativas ao débito que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas diante da comprovação pelo requerido da utilização da linha cancelada após tal fato, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe”.
(N.U 1012354-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida TAMIRES COSTA DA SILVA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 140,97 (cento e quarenta reais e noventa e sete centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que, anteriormente, havia pedido o cancelamento dos serviços de TV por assinatura, telefonia etc.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). O pedido contraposto foi julgado improcedente.

Inconformada, a Recorrente CLARO S.A, interpôs recurso inominado alegando que que a cobrança é devida, razão a qual, não há que se falar em condenação por danos morais e, caso não seja este o entendimento do juízo, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020